Tribunal: TJDFT
Processo: 0001245-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM.

1. “Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, o que não ocorreu na hipótese vertente.” (Acórdão n.1192555, 20180310080949RSE, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/08/2019, Publicado no DJE: 15/08/2019. Pág.: 402 - 419)

2. Recurso conhecido e desprovido.